Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-48.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-48.2019.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIMIRO BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA ISABEL BARRETO FERNANDES

APELADO: SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTEXTUALIZADA RECONHECIMENTO DE POSSE VELHA EM FASE POSTULATÓRIA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL FUNDADA NA CONCESSÃO E POSTERIOR MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA SOB O RITO COMUM (POSSE VELHA) AFASTADA
.
COMPROVAÇÃO INTEGRAL DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA PARTE AUTORA/APELADA, ESPECIALMENTE QUANTO À POSSE ANTERIOR E AO ESBULHO RECENTE. TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO DEFESA DESCARACTERIZADA PELA OPOSIÇÃO FORMAL E CLANDESTINIDADE DA POSSE DO RÉU/APELANTE, ALÉM DO NÃO CUMPRIMENTO DOS ÔNUS DE ADITAMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Pessoa Jurídica (inicialmente Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda, sucedida por Santa Luz Desenvolvimento Mineral Ltda) em face de particular (Claudomiro Barreto Santos), buscando a reintegração na posse de lotes de sua propriedade conforme Matrícula nº 857, após esbulho ocorrido em julho de 2018. O Juízo
a quo
concedeu a tutela provisória, e após instrução processual, julgou a ação procedente.

II.
Questão em discussão

Nulidade processual decorrente da manutenção da tutela provisória concedida sob a égide do rito de posse nova, posteriormente convertido para o rito comum (posse velha).

Ausência de comprovação da posse anterior pela Apelada e consequente abandono do imóvel, ensejando a improcedência do pedido possessório.

III.
Razões de decidir

A conversão do rito possessório para o rito comum, nos termos do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que reconheceu que o esbulho ocorreu há mais de ano e dia, não implica nulidade do processo. A tutela provisória concedida sob o rito especial pode ser mantida sob o regime do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente quando a decisão é proferida após o devido contraditório e reanálise dos pressupostos. A instrução processual confirmou as alegações que justificaram a manutenção da urgência.

Para o sucesso da Ação de Reintegração de Posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data deste. A Apelada demonstrou o exercício da posse indireta, comprovado por meio do registro imobiliário, o pagamento de tributos e a manutenção de cercamento e sinalização na área. O esbulho foi comprovado pela data de julho de 2018 e pela notificação extrajudicial do Apelante.

A alegação de usucapião extraordinária em defesa restou fragilizada durante a instrução, visto que a posse do Apelante não se qualificou como mansa ou pacífica, ante a comprovada oposição da Apelada, inclusive com boletim de ocorrência lavrado e notificação formal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de procedência do pleito possessório.

Tese de julgamento: "1. A conversão do rito possessório para o comum em razão da posse velha não gera a nulidade da tutela de urgência concedida com base nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quando ausente demonstração de prejuízo processual. 2. Comprovados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a procedência da Ação de Reintegração de Posse é devida, sendo insuficiente a arguição da usucapião em defesa quando o conjunto probatório demonstra a oposição à posse."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Artigo 561 do Código de Processo Civil. Artigo 1.210 do Código Civil. Artigo 300 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8000177-48.2019.8.05.0258, originária da Comarca de
Teofilândia – BA, apelante CLAUDOMIRO BARRETO SANTOS e apelado SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .